Tribunal: TJDFT
Processo: 0710367-48.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. VALORES DEVIDOS A TÍTULO DE COPARTICIPAÇÃO A OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE PRÉVIA DEFINIÇÃO ACERCA DO VALOR E DA DATA DE PAGAMENTO DO DÉBITO. CONSTITUIÇÃO EM MORA APENAS COM A CITAÇÃO. MORA “EX PERSONA”. JUROS DE MORA A PARTIR DO APERFEIÇOAMENTO DO ATO CITATÓRIO. NÃO CABIMENTO DE MULTA DE 2% (DOIS POR CENTO) SOBRE A QUANTIA DEVIDA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL ESPECÍFICA.
1. Embora a mensalidade do plano de saúde tenha valor e data preestabelecidos contratualmente, os valores devidos a título de coparticipação, por sua vez, são variáveis, não tendo um montante predeterminado, tampouco um prazo específico para ser adimplido, dependendo do tipo de serviço médico usufruído pelo paciente e da tabela de preços adotada no caso.
2. Não havendo prazo específico para o pagamento da coparticipação devida pelo beneficiário, a sua constituição em mora depende do aperfeiçoamento do ato citatório (mora “ex persona”), motivo pelo qual os juros de mora somente têm incidência a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil (CC).
3. Não se revela possível a cobrança da multa de 2% (dois por cento) prevista em dispositivo contratual que se aplica exclusivamente aos débitos não pagos na data do vencimento, pois, no caso da coparticipação, inexiste prazo preestabelecido para a sua quitação.
4. Recurso de apelação desprovido. Majoração dos honorários advocatícios fixados na r. sentença, por força do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.